Tribunal: STF
Processo: CC 8440
Classe: CC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado por juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Adamantina/SP em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista movida por empregada celetista do Município de Adamantina/SP.



    Na origem, Leiriane Viscardi Fernandes ajuizou reclamação trabalhista contra o ente público municipal, alegando ser servidora pública daquele Município, contratada sob regime celetista e ocupante do emprego efetivo de professor de ensino fundamental. Buscou diferenças salariais oriundas da falta de pagamento de Descanso Semanal Remunerado (DSR) e de 15 (quinze) dias de recesso, acrescidos do terço constitucional, nos períodos que especificou, mais reflexos daí decorrentes (doc. 8).



    Após o trâmite do processo nas instâncias ordinárias, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a reclamação, por entender que a discussão estaria fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes.



    De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho:



    ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é ‘celetista’, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa. (documento eletrônico 6, p. 3)



    Encaminhados os autos à Justiça comum, o juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Adamantina/SP suscitou conflito negativo de competência, por reconhecer que a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento da causa e remeteu o feito ao Superior Tribunal de Justiça, que o reencaminhou ao Supremo Tribunal Federal (doc. 15).



    É o relatório. Decido.



    De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente conflito de competência, nos exatos termos do art. 102, I, o, da Constituição Federal, que inclui, em seu rol, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.



    No presente caso, o conflito negativo foi suscitado entre juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Adamantina/SP e o Tribunal Superior do Trabalho. Logo, está caracterizado o conflito indicado no dispositivo constitucional.



    Com relação à controvérsia jurídica vertida nestes autos, entendo que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a reclamação trabalhista de origem.



    Com efeito, trata-se de reclamação movida por empregada celetista do Município de Adamantina e não por servidor público estatutário. Do que se extrai dos autos, a reclamante foi contratada para exercer o emprego de professor de ensino fundamental submetendo-se ao regime da CLT.



    De acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1/7/2020, ficaram excluídas da competência da Justiça do Trabalho apenas as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores estatutários.



    Registro, nessa linha de compreensão, os seguintes julgados:



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’S 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, ANTE A AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE EMBARGABILIDADE E DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, SEQUER SE MANIFESTOU QUANTO À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. SERVIDOR SUBMETIDO À CLT. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, mesmo as questões de ordem pública, para serem conhecidas em sede de recursos excepcionais, não prescindem do indispensável prequestionamento. Precedentes. 4. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 5. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. 6. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 48.399 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/3/2022)



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor. (Rcl 42.000 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/12/2020; grifei)



    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 43073 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda DJe 18/12/2020; grifei)



    No presente caso, não se trata de ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público buscando a prestação de natureza administrativa, o que atrairia a competência da Justiça Comum, nos termos da tese fixada no Recurso Extraordinário 1.288.440/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Dessa forma, aplica-se o entendimento consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte de que é competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas de servidores celetistas com a Administração Pública buscando verbas de índole trabalhista. A propósito, transcrevo, o seguinte trecho do acórdão prolatado no Recurso Extraordinário precitado:



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. (Recurso Extraordinário 1.288.440/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28/8/2023)



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: CC 8229/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 21/6/2022; CC 8221/SP, também da relatoria do Ministro, DJe 1º/7/2022; CC 8222/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 6/10/2022; CC 8325/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 23/8/2023; CC 8230/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 30/11/2022.



    Vide, na mesma linha, da minha relatoria: CC 8358/SP, DJe 31/11/2023; CC 8352/SP, DJe 13/11/2023 e CC 8386/SC, DJe 9/4/2024.



    Cito, ainda, o seguinte julgado, do Tribunal Pleno e da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista movida por agente comunitária de saúde contra o Município de São Joaquim da Barra/SP, regida pela CLT:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (CC 8186 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15/3/2022)



    Adotando compreensão idêntica, registro o seguinte julgado da Primeira Turma, também relacionado a servidor municipal:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO ADMITIDO SOB O REGIME CELETISTA. LEI 1.691/1990 DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. No caso sub examine, ao julgar o Conflito de Competência 169.483, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela competência da Justiça do Trabalho. 3. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 1.691/90, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 4. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 5. Agravo interno desprovido. (Rcl 39514 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/5/2020)



    Entendo, portanto, que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal.



    Posto isso, conheço do conflito negativo e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Comunique-se, com a transmissão do teor da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e à 2ª Vara da Comarca de Adamantina/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator